Tribunal: TJSP
Processo: 1000174-94.2019.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Venda e compra – Produto que não foi entregue – Inadimplemento contratual – Inexistência de cobrança indevida – Repetição de indébito improcedente – Danos morais não configurados – Sentença mantida.

No caso sob exame, não há hipótese de cobrança indevida

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Venda e compra – Produto que não foi entregue – Inadimplemento contratual – Inexistência de cobrança indevida – Repetição de indébito improcedente – Danos morais não configurados – Sentença mantida.

No caso sob exame, não há hipótese de cobrança indevida ensejadora de repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), mas tão somente inadimplemento contratual. Ademais, a requerida foi condenada à restituição dos valores, de modo que as partes retornarão ao statu quo ante. – Também não se há de falar em danos morais, uma vez que o dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima e não por meros aborrecimentos por ela enfrentados. Tenha-se que não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000174-
94.2019.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante PAULA NUNES
VALOTTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CASA DA PISCINA E ACESSÓRIOS
DE MARÍLIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-94.2019.8.26.0464 -Voto no 45.261 - mms
2
Apelação no 1000174-94.2019.8.26.0464
Apelante:
Paula Nunes Valotto
Apelado:
Casa da Piscina e Acessórios de Marília Ltda Me
Comarca:
Pompeia (1a Vara)
Juiz(a):
Rodrigo Martins Marques

VOTO N.o 45.261
Apelação Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com repetição de indébito e indenização por danos morais Venda
e compra Produto que não foi entregue Inadimplemento
contratual Inexistência de cobrança indevida Repetição de
indébito improcedente
Danos morais não configurados

Sentença mantida.
No caso sob exame, não há hipótese de cobrança indevida
ensejadora de repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, do
CDC), mas tão somente inadimplemento contratual. Ademais, a
requerida foi condenada à restituição dos valores, de modo que as
partes retornarão ao statu quo ante. Também não se há de falar
em danos morais, uma vez que o dano moral passível de
indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade
mental e moral da vítima e não por meros aborrecimentos por ela
enfrentados. Tenha-se que não se pode perder de vista a finalidade
do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da
normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando
sérios transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se
vislumbra no presente caso.
Apelação desprovida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 259/261 julgou extintos os
pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e
devolução das folhas de cheque (art. 485, VI, do CPC), e parcialmente
procedentes os demais pedidos para o fim de declarar rescindido o contrato
entabulado entre as partes e condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-94.2019.8.26.0464 -Voto no 45.261 - mms
3
1.900,00 com correção monetária e juros de 1% ao mês desde o desembolso.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas e
despesas processuais que deu causa, e com os honorários advocatícios que
deu causa.
Apelação da autora a fls. 262/270 com pedido de
procedência integral da ação, de modo a condenar a ré à restituição em dobro
do valor pago pelo produto, e indenização por danos morais. Não vieram
contrarrazões.
É o relatório.
Narra a autora que celebrou contrato de compra e
venda com a ré para aquisição de uma piscina de vinil e demais componentes,
pelo valor de R$ 9.500,00, mediante a entrega de 10 folhas de cheque no
valor de R$ 950,00 cada, de titularidade de sua cunhada Fabiana Gregório
Valotto. Afirma que permaneceu por mais de sessenta dias aguardando a
entrega da mercadoria, o que não ocorreu, motivo pelo qual pediu o
cancelamento do contrato e a devolução do valor pago e das cártulas de
cheque ao preposto da ré, contudo este se negou a assim proceder. Requer
seja declarado inexistente o débito de R$ 1.900,00, e para que seja a ré
condenada na repetição do indébito cobrado (R$ 3.800,00) e em indenização
pelos danos morais sofridos.
A r. sentença não merece reforma.
Como bem afirmou o douto magistrado, no caso sob
exame, não há hipótese de cobrança indevida ensejadora de repetição de
indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), mas tão somente inadimplemento
contratual. Ademais, a requerida foi condenada à restituição dos valores, de
modo que as partes retornarão ao statu quo ante.
Também não se há de falar em danos morais, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000174-94.2019.8.26.0464 -Voto no 45.261 - mms
4
vez que o dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela
ofensa à integridade mental e moral da vítima e não por meros
aborrecimentos por ela enfrentados. Tenha-se que não se pode perder de vista
a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da
normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios
transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se vislumbra no
presente caso.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica